Tribunal: TJDFT
Processo: 0731931-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL. PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. ABUSO NO DIREITO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PETIÇÃO. DEVER INDENIZATÓRIO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Em suas razões, o autor/recorrente pugna pela reforma da sentença, para a condenação do réu/recorrido ao pagamento de danos morais, no pressuposto de que foi vítima de acusação caluniosa de furto, fato somente afastado depois da perícia grafotécnica realizada na ação ajuizada pelo réu/recorrido.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões afastada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. E na forma do art. 186 do Código Civil, quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
6. A propositura de ação judicial, sem a efetiva demonstração da intenção de ofender a honra da parte, não configura o abuso de direito, de forma a caracterizar o ato ilícito apto a ensejar abalo de ordem moral (Acórdão 556579, 20070110347352APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: HUMBERTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2011, publicado no DJE: 9/1/2012. Pág.: 138).
7. No caso, à míngua de prova satisfatória de conduta abusiva ou da má-fé do réu/recorrido ao propor ação judicial de rescisão de contrato de locação de automóvel c/c reintegração de posse em desfavor do autor/recorrente, com fundamento em contrato, cuja falsidade foi reconhecida depois da perícia grafotécnica, deve ser tratada como exercício regular do direito de petição, afastando a responsabilidade do réu/recorrido pelo prejuízo denunciado.
8. Destarte, escorreitos os fundamentos e a conclusão da sentença.
9. Ademais, a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, porquanto não se admite a má-fé presumida, além de ser exigível a demonstração do efetivo prejuízo à parte contrária, hipóteses diversas dos autos.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), com súmula de julgamento servindo de acórdão.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.